Tribunal: TJES
Processo: 5000634-32.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-32.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOVELINO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL, JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por JOVELINO PEREIRA DA SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. através da qual alega que buscou a requerida visando contratar empréstimo consignado, ocorre que com o passar do tempo ao notar que os descontos não cessavam o autor teria consultado seus extratos de aposentadoria e constatado que a ré incluiu em seu benefício previdenciário contrato de cartão consignado, nunca solicitado ou autorizado, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato (876796850-9) ou alternativamente sua conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e reparação pelos danos extrapatrimoniais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos -para: A) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (876796850-9) convertendo-o em contrato de empréstimo consignado e declarar quitado os empréstimos consignados, diligenciando para que não ocorra novo desconto e obrigando a ré a promover a liberação da margem consignável do benefício do autor e B) Condenar o requerido no pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais, sendo permitida a compensação no valor de R$942,30.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença em sua maioria deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto aos juros referentes à arbitração de danos morais.

5. O recurso em sua maior parte não merece provimento uma vez que a recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Sendo o serviço contrato em modalidade diversa da desejada, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento ao autor, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso, se provou com a mera demonstração do ilícito, tendo a ré induzido a parte autora a contratar mesmo sem prévia informação do serviço ofertado, ficando-o vinculado a desconto excessivamente oneroso em sua verba alimentar.“

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE A INCIDÊNCIA DE JUROS QUANTO AO DANO MORAL SE DÊ A PARTIR DA SENTENÇA
. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)